Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO PARA UM SEXTO. PRECEDENTES. PENA REDUZIDA. REINCIDENTE. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal das vias de fato, inviável a absolvição do réu.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Ausente motivação idônea e concreta para aplicar fração superior na segunda fase da dosimetria, reduz-se para 1/6 (um sexto) a exasperação da pena pelos delitos cometidos, em face da agravante reconhecida. Precedentes.

5. Em sendo o réu reincidente e possuidor de circunstância judicial desfavorável, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é admissível a fixação do regime intermediário, nos termos do enunciado 269 da Súmula do STJ.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.